Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO REALIZADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante, em razão da deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a aplicação da sanção de deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece o não conhecimento do recurso por ausência de preparo.
4. Inexiste previsão legal que autorize pedido de reconsideração contra decisão que indeferir a concessão de gratuidade de justiça. Desse modo, o pedido de reconsideração contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, não reabre o prazo para oportunizar o recolhimento do preparo.
5. Diante da ausência de recolhimento do preparo, a deserção do recurso é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1879085 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1875761 de relatoria do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima da 2a Tuma Cível. Acórdão 1832215 de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Turma Cível. Acórdão 1950243 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1833247 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível.